Tribunal: TJMT
Processo: 1011648-06.2023.8.11.0055
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1011648-06.2023.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DARLEN HENRIQUES DA CONCEICAO FREITAS - CPF: 062.828.591-40 (APELADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. TEMA 972/STJ. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b” do CPC, diante da aplicação do Tema 972 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a exigência de contratação de seguro de proteção financeira como condição para concessão de crédito configura prática abusiva de venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, e se há direito à restituição dos valores pagos.

III. Razões de decidir

3. O STJ, ao julgar o REsp 1.639.320/SP, consolidou a tese do Tema 972, estabelecendo que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

4. O acórdão recorrido reconheceu a prática de venda casada, determinando a ilegalidade da cobrança e a repetição do indébito, com base na jurisprudência do STJ e no artigo 39, I, do CDC.

5. A decisão agravada está fundamentada e alinhada ao entendimento consolidado pelo STJ, sendo necessária a aplicação do precedente ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. A exigência dessa contratação como condição para liberação de crédito caracteriza venda casada e impõe a repetição do indébito.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 39, I; Código de Processo Civil (CPC), art. 1.030, I, “b”

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018 (Tema 972)

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
N. 1011648-06.2023.8.11.0055

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: DARLEN HENRIQUE DA CONCEIÇAO FREITAS

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que negou

seguimento
ao
recurso especial
, com fundamento no artigo 1030, I, ‘b’ do CPC (Tema 972 do STJ).

O agravante menciona que em relação ao seguro, nos termos da tese fixada no julgamento REsp 1.639.320/SP, Rel. Ministro Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Argumenta que no caso específico dos autos, o consumidor não foi compelido a contratar seguro com a instituição financeira pela seguradora por ela indicada, a contratação do seguro foi facultada ao agravado, que tinha liberdade para firmar a contratação do financiamento sem a contratação do seguro.

Alega que, ao negar seguimento ao Recurso Especial, a Vice-Presidência aplicou de forma equivocada o Tema 972 do STJ.

Requer o provimento do recurso, para que o Recurso Especial seja conhecido e posteriormente, perante este C. STJ seja provido à luz de suas próprias razões (id. 264609268).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 265258283.

Em contrarrazões o agravado almeja o desprovimento do recurso de agravo interno (id. 271170863).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que negou
seguimento
ao
recurso especial
, com fundamento no artigo 1030, I, ‘b’ do CPC (Tema 972 do STJ).

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Especial com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão prolatado pela Egrégia
Terceira Câmara de Direito Privado (
id 243160687).

Ampara sua pretensão na reforma da decisão e reconhecimento da
“legalidade do seguro de proteção financeira, por entender que não foi dado a Recorrida a liberdade para contratar o financiamento sem o seguro, bem como que não foi dado a parte recorrida o seguro com outra instituição financeiras, concluindo pela venda casada.”
.

Na decisão agravada ficou consignado que a questão foi
afetada pelo Tema 972 do STJ, cuja tese firmada no sentido de: 1 - (...);
“
2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
.
3 – (...)”
.

Ademais, no v. acórdão recorrido ficou consignado:

“No que diz respeito à contratação do
seguro prestamista financiado
, verifica-se que foi cobrado o valor de
R$ 3.294,44 (três mil duzentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos)
, configurando, pois, venda casada, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico pátrio, em razão da ilegalidade de tal cobrança.

Isso porque, de acordo com julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº. 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou-se o entendimento de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”
,

porque, além de configurar venda casada, proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

Assim sendo, resta incontroverso que a instituição financeira exigiu sua contratação para a liberação do seu crédito a contratação de seguro, configurando típica “venda casada”, de modo que deve ser declarada ilegal, com a repetição do indébito de todos os valores cobrados indevidamente na forma simples.”

Desta feita, a matéria abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso. A conclusão do v. acórdão é
pela
i
legalidade da cobrança do seguro, por configurar venda casada
,
já que demonstrada a exigência da
contratação de seguro para a liberação do seu crédito.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de recursos repetitivos

O recorrente sustenta a reforma da decisão para “reconhecer a legalidade do seguro de proteção financeira, por entender que não foi dado a Recorrida a liberdade para contratar o financiamento sem o seguro, bem como que não foi dado a parte recorrida o seguro com outra instituição financeiras, concluindo pela venda casada.”.

A matéria debatida nas razões recursais foi afetada pelo Tema 972/STJ, cuja uma das teses firmadas foi no sentido de que
“[...] 2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. [...]”
(grifei).

Portanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.

No caso dos autos, o órgão fracionário deste Tribunal, ao julgar a apelação, negou provimento ao recurso da recorrente, consignando que:

“Quando restar comprovado que os juros e as tarifas estão previstos no contrato, não há que se falar em restituição do indébito e muito menos na forma simples.

De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº. 1639320/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, onde firmou a tese contida no Tema 972, consolidou-se o entendimento de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”, porque, além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.”.

Ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça, conforme o Tema 972.

Apesar de o recorrente sustentar que o contrato de financiamento previu opção de não contratar (bastando que, para tanto, se assinalasse a opção “não”), a liberdade de escolha em casos tais fica prejudicada.

Nesse sentido foi a conclusão do recurso repetitivo em que se firmou a tese ora aplicada ao presente feito. Assim, extrai-se do inteiro teor do REsp 1.639.320/SP (Tema 972) o seguinte trecho, que bem elide a questão:

(...)4. Seguro de proteção financeira:

Esse seguro é uma ampliação do conhecido seguro prestamista, o qual oferece cobertura para os eventos morte e invalidez do segurado, garantindo a quitação do contrato em caso de sinistro, fato que interessa tanto ao segurado (ou a seus dependentes) quanto à instituição financeira.

[...]

Apesar de não haver confronto com a regulação bancária, cumpre apreciar a validade dessa contratação em face da legislação consumerista. Nesse passo, a primeira questão que vem à tona, como bem apontaram o MPF e a DPE-SP, é a proibição da venda casada, prevista no art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor (...)

No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos dois recursos representativos encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa.

Transcreve-se, a propósito, a cláusula quinta do contrato juntado ao presente autos:

(...) 5. Seguro de Proteção Financeira na Itaú Seguros S.A.

[x] Sim [ ] Não (...)

Como se verifica, a contratação ou não do seguro era opção do consumidor, tendo sido observado, desse modo, a liberdade de contratar ou não o seguro.

Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida cláusula contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor.

É esse aspecto da liberdade contratual (a liberdade de escolher o outro contratante) que será abordado na presente afetação, sob o prisma da venda casada (...).

(...)

Neste norte, propõe-se a consolidação de uma tese semelhante ao enunciado da Súmula 473/STJ, para assim manter coerência com o precedente que deu origem a essa súmula (...).

Propõe-se, portanto, a consolidação da seguinte tese:

- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (grifei).

Diante desse quadro, não há falar-se em seguimento do recurso, ante a sistemática do regime de julgamento de recursos repetitivos.

Ante o exposto,
nego seguimento ao recurso especial
, com fundamento no art. 1030, I, “b”, do CPC (Tema 972/STJ).”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 972/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem da alínea “a” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025